Tribunal: TJBA
Processo: 0549527-21.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549527-21.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK

Advogado(s)
:
JESSICA LIDIA MALHADO FREITAS, BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE, RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA

APELADO: NELCI MEDEIROS BATISTA

Advogado(s)
:
OLAVO OLIVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. COISA JULGADA E SUA FUNÇÃO POSITIVA, SOB O ASPECTO DA TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXTINÇÃO DO FEITO DESCABIDA. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO, EM RESPEITO A RELAÇÃO JURÍDICA JÁ DECIDIDA EM OUTRA AÇÃO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA QUE SE RECOMENDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A sentença recorrida reconheceu a coisa julgada, extinguindo a ação.
Sustenta o apelante, entretanto, a inexistência de litispendência e coisa julgada.

2.

A previsão legislativa do art. 337, §4º, do CPC é reflexo da aplicação da
teoria da tríplice identidade
, ou seja, exige-se, para configuração da coisa julgada, a identidade de parte, de causa de pedir e de pedidos. Desse modo, a coisa julgada (em sua função negativa) somente ocorrerá se for ajuizada nova demanda reproduzindo plenamente esses três elementos de decisão transitada em julgado. A consequência processual, nessa hipótese, é a extinção do processo sem resolução do mérito.

3.

Embora seja idêntica a questão jurídica discutida (despesas condominiais dos meses de dezembro/2013 a setembro/2014, conforme ID 10194946), não há como reconhecer a plena identidade dos elementos das ações entre esta demanda e a ação nº 0001701-56.2015.8.05.0001.

4.

Isto porque, formalmente, não são idênticas as partes nem há plena identidade da causa de pedir. Uma refere-se a cobrança de despesas condominiais, e a de nº 0001701-56.2015.8.05.0001, refere-se a revisão contratual em que o condomínio autor desta demanda não foi sujeito processual da ação revisional. Assim, ante a ausência plena identidade dos elementos da ação, não há que se falar em coisa julgada propriamente dita, motivo pelo qual rejeito o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito.

5.

Em muitas situações, apesar das demandas serem consideradas processualmente distintas, resultam em decisões sobre o mesmo problema jurídico/relação jurídica. Em tais situações, a teoria da identidade da relação jurídica parece ser o critério mais adequado a ser adotado. A aplicação de tal teoria não impede o julgamento de mérito do segundo processo, tendo em vista que as demandas são diferentes. Entretanto, há de

ser respeitada
a relação jurídica resolvida na demanda anterior; essa é, pois, a função positiva da coisa julgada.

6.

Na ação pretérita ficou expressamente decidido que as despesas condominiais (aqui cobrados) não são de responsabilidade da ora ré/apelada desta demanda. Tal declaração judicial é imutável, pois está protegida pelo manto da coisa julgada.

7.

A sentença recorrida, quando do julgamento da Reconvenção, parte do pressuposto de que
a sentença prolatada nos Juizados Especiais claramente estabeleceu uma obrigação de não fazer para o Condomínio Autor.

8.

Ocorre que

o autor desta demanda não fez parte da ação anterior e, apesar das empresas possuírem nomes parecidos, são pessoas jurídicas distintas e com CNPJs diferentes. Das provas colhidas, inexistem comprovação efetiva de que o condomínio autor teve ciência inequívoca dos autos processuais daquela ação ou dos seus documentos.

9.

Cediço que a má-fé não se presume. Assim, sendo legítima a cobrança judicial de um condomínio perante um dos seus condôminos em relação a verbas condominiais, não vislumbro a presença de má-fé, ante a falta de provas robustas.

10.

A presença de dano moral pressupõe a existência de ato ilícito que enseje abalo emocional que supere o mero aborrecimento. Igualmente, sendo uma conduta legítima a do Condomínio em cobrar judicialmente suposta devedora, condômina, inexiste ato ilícito indenizável. Dessa forma, descabida a condenação do autor ao pagamento de honorários contratuais, tendo em vista a inexistência de má-fé do Condomínio.
De rigor a improcedência da Reconvenção.

11.

Dessa forma,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
manejado pelo
CONDOMÍNIO HANGAR BUSINESS PARK
,

para

afastar o reconhecimento da coisa julgada
em seu aspecto negativo
e, observando-se, contudo, o que restou decidido nos autos da ação de nº 0001701-56.2015.8.05.0001, no sentido de que as despesas condominiais dos meses discutidos nesta demanda não são de responsabilidade da ora ré,

julgo improcedente a demanda, bem como julgo improcedente a Reconvenção
.

12.

Honorários
pro rata
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0549527-21.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK e como apelada NELCI MEDEIROS BATISTA.

ACORDAM, Os Desembargadores Componentes da Terceira Câmara Cível,

em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto condutor.

Salvador-BA, Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora